Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-80.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Inconformismo da parte autora que alega, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa. Acolhimento. Demanda submetida ao julgamento direto. Autores que, não obstante terem apresentado proposta de acordo, rejeitado pela ré, requereram realização de perícia técnica contábil, a fim de se verificar

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Inconformismo da parte autora que alega, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa. Acolhimento. Demanda submetida ao julgamento direto. Autores que, não obstante terem apresentado proposta de acordo, rejeitado pela ré, requereram realização de perícia técnica contábil, a fim de se verificar objetivamente eventual descumprimento contratual com alteração de metodologia e forma de cálculo das cobranças. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.